Tribunal: CARF
Processo: 12689.721696/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721696/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.597 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARINAV AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES
À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/11/2011
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Aplicação da Súmula CARF no 185

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721696/2012-41
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente lançamento de fls. 03/05, lavrado em 20/09/2012 e cientificado
pessoalmente ao contribuinte em 20/09/2012 (fls. 03), de multa por
descumprimento de obrigação de prestar tempestivamente, no Sistema
Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, os dados pertinentes às
Declarações de Exportação, no montante de crédito tributário apurado de R$
20.000,00.
2. O lançamento se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações
em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra:
1. A empresa OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA SA, acima identificada,
deixou de registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SISCOMEX, os dados pertinentes às Declarações de
Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de Infração. Nesta
planilha estão relacionados fora do prazo por Declaração de Exportação
– DE. Para cada DE encontram-se informados a data de embarque; a
data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e
o número do Conhecimento de Embarque Marítimo. Na coluna
“MULTA”foi cobrado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por data
de embarque e navio transportador.
O artigo 94 do Decreto-Lei 37, de 18/11/1966 diz que: “Constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinados a completa-los”.
2. Com esta conduta acima descrita, o contribuinte infringiu a legislação
aduaneira (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita
no Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, artigo 37, com a redação dada pela
Lei 10.833, de 29/12/2003, combinado com o artigo 37, §2o, da IN SRF
no 28 de 27/04/1994, com redação dada inicialmente pela IN RFB no 510,
de 14/02/2005 e, posteriormente pela IN RFB no 1.096, de 13/12/2000 e o
inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94, abaixo transcritos:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

Artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966: “o transportador deve prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado”
(Redação dada pela Lei no10.833, de 29/12/2003);
Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994: o transportador
deverá registrar, no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarqu” (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2000).
Assim, a data de ocorrência do fato gerador se dá no 8o dia após a data
do embarque – conforme na quarta coluna da Planilha 01 anexa a este
Auto de Infração.
(...)
parágrafo 2o: “na hipótese da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua
saída do território nacional, nos termos do artigo 52, o prazo a que se
refere o caput será contado da data do registro da declaração” (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de
2010). Neste caso, a data de ocorrência do fato geradorse dá no 8o dia
após o registro da Declaração de Exportação.
De acordo com o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/1994: “Entende-se
por data de embarque da mercadoria nas exportações por via marítima,
a data da cláusula “shipped on board” ou equivalente, constante do
Conhecimento de Carga.”
Fato Gerador Valor
16/10/2007 R$ 5.000,00
07/12/2007 R$ 5.000,00
26/09/2007 R$ 5.000,00
13/10/2011 R$ 5.000,00
3. A Autoridade Fiscal tipificou a infração no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003.
4. A fiscalização juntou a planilha 01 (fls. 11) onde consta a data do embarque
correlacionando-a com a data do registro no SISCOMEX, bem como telas
Siscomex da consulta aos dados do embarque e da consulta ao histórico
Despacho (fls. 12 a 35).
DA IMPUGNAÇÃO
5. A Impugnante, em sua defesa, protocolada em 22/10/2012, juntada aos autos
às fls. 40 a 53 alega, em síntese:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

5.1. O exportador informou ao transportador, erroneamente, o numero do
despacho ( 2111048826/2), referente ao BL no SSA-FIMH/10/0014, que de
imediato e dentro do prazo exigido pela Instrução Normativa, informou os
dados do embarque, no Siscomex Exportação.
5.1.1. O exportador, ao constatar o erro, solicitou ao transportador, que
informasse os dados corretos de embarque, com a declaração no 2111051977/0,
que seria a correta;
5.1.2. O transportador cumpriu fielmente com o que determina a Instrução
Normativa, informando dentro do prazo, os dados do embarque, não podendo se
punido, por um erro do exportador;
5.1.3. Ressalta o fato que o transportador depende exclusivamente do
exportador, para que possa informar os dados do embarque no Siscomex
Exportação.
5.2. Ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação por ser mero
preposto do armador.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14 de junho de
2017 (DOU 16/06/2017), e conforme definição da Coordenação de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para
julgamento da DRJRJ.
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 30/01/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008, 2011
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO - D.E. MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO.REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS APÓS O
PRAZO.
O descumprimento, pelo transportador, do prazo previsto nos atos normativos
exarados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para registro no
SISCOMEX relativamente aos dados do Despacho de Exportação - D.E.,
configura-se embaraço à fiscalização aduaneira, ensejando autuação.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
O contribuinte, tendo tomado ciência desta decisão em 11/02/2020, apresentou em
04/03/2020 o recurso voluntário de fls. 93/122, por meio do qual sustenta (i) a ilegitimidade
passiva da agência marítima; (ii) a não caracterização da infração apontada a partir dos fatos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

descritos, já que as informações foram prestadas; (iii) a ocorrência da denúncia espontânea; (iv)
o não atendimento do auto de infração em relação às exigências legais contidas no art. 10 do
Decreto 70.235/72.
Ao fim, requer reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
fixados em lei, razão pela qual é conhecido.
A Recorrente alega que o auto de infração seria nulo por vício na descrição
fática, que seria confusa, em desacordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, não
permitindo seu pleno exercício de defesa. Salienta que é insuficiente que a descrição fática esteja
não no corpo do auto de infração e sim em relatório anexo, mesmo que constante nos autos.
Na descrição dos fatos constantes no auto de infração, o auditor fiscal fez
consignar que “a descrição dos fatos que originaram o presente Auto de Infração encontra-se no
Relatório Fiscal da Infração Praticada e no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, anexos ao
Auto de Infração”. Ao analisar tais documentos, temos a seguinte descrição fática, que, no meu
entender, descreve perfeita e suficientemente bem a infração praticada e o enquadramento legal:
1. A empresa Marinav Agência Marítima Lida., acima identificada, deixou de
registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX. os dados do embarque referentes às Declarações de Exportação
listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de Infração. Nesta planilha estão
relacionados os dados de embarque informados fora do prazo por Declaração de
Exportação - DE. Para cada DE encontram-se informados a data de embarque; a
data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e o
número do Conhecimento de Embarque Marítimo. Na coluna "MULTA" foi
cobrado o valor de R$5.000.00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio
transportador. O artigo 94 do Decreto-Lei 37. de 18/11/66 diz que: " Constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei. no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los ".
2. Com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a
legislação aduaneira (vigente á época da ocorrência dos fatos geradores)
descrita no Decreto-Lei no. 37 de 18/11/1966. artigo 37. com redação dada pela
Lei 10.833. de 29/12/2003. combinado com o artigo 37, parágrafo 2o. da
Instrução Normativa SRF no. 28 de 27/04/1994. com redação dada inicialmente
pela Instrução Normativa SRF no. 510 de 14/02/2005 e posteriormente pela
Instrução Normativa RFB n° 1.096. de 13/12/2000 e o inciso I do artigo 39 da
IN SRF 28/94. abaixo transcritos: (...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

Não prospera, portanto, tal alegação.
De plano, também não acolho as alegações concernentes à ilegitimidade passiva
e à denúncia espontânea, que conflitam com os entendimentos estabilizados nos enunciados no
185, 126 e 49 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesses pontos.
Por fim, defende a Recorrente que os fatos descritos não caracterizam a
infração apontada, já que as informações teriam sido sim prestadas dentro do prazo previsto na
legislação. Nas suas palavras, o exportador informou ao transportador o despacho n°
2111048826/2 – BL n° SSA-FIMH/10/0014, o que teria sido tempestivamente registrado nos
sistemas informatizados da RFB, contudo não averbado automaticamente em razão de uma
inconsistência no BL. Após, verificou-se a necessidade de alteração dos dados de embarque
através da declaração 211105977/10, uma vez que o despacho anteriormente informado
(2111048826/2) havia sido cancelado em razão de ter expirado.
A esse respeito, a Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil
concluiu que as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(...)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da Súmula
CARF no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de modo a
não compreender as hipóteses em que há a inserção meramente formal de informações dentro do
prazo legal, com o objetivo único de se esquivar da penalidade prevista. É o caso, a título de
exemplo, de informações contendo valores aleatórios, que não guardem qualquer relação com a
realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é inexistente, pelo que, em verdade,
nem informação são. Nesses casos, o saneamento posterior da situação não se configura como
mera retificação e sim como inserção original de dados, do que será cabível a multa, acaso
ocorra após o prazo previsto na legislação.
Feitas essas considerações, passo ao exame da situação posta a lume do colegiado.
De acordo com a descrição dos fatos constante no auto lavrado, a infração
cometida fora descrita nos seguintes termos:
1. A empresa Marinav Agência Marítima Lida., acima identificada, deixou de
registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX. os dados do embarque referentes às Declarações de
Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de Infração. Nesta
planilha estão relacionados os dados de embarque informados fora do prazo por
Declaração de Exportação - DE. Para cada DE encontram-se informados a data
de embarque; a data de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de
embarque e o número do Conhecimento de Embarque Marítimo. Na coluna
"MULTA" foi cobrado o valor de R$5.000.00 (Cinco mil reais) por data de
embarque e navio transportador. O artigo 94 do Decreto-Lei 37. de 18/11/66 diz
que: " Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei. no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los ".
(grifei)
A própria Recorrente, ao afirmar que o despacho n° 2111048826/2 (que continha
as supostas informações faltantes disponibilizadas dentro do prazo) não fora averbado e,
posteriormente, acabou sendo cancelado por ter expirado, acaba por corroborar o acerto do
lançamento, porquanto, nessas condições, o despacho em questão não produz os efeitos que lhe
são próprios, não sendo possível, desta feita, admitir o despacho no 211105977/10 como mera
retificação do anterior, como intenta.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.597 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.721696/2012-41

Não por outra razão que assim acertadamente concluiu a relatora do acórdão
recorrido:
21. A Impugnante argumenta que a DE no 2111051977/0 é mera retificação da
DE no 2111048826/2. Entretanto, não junta aos autos nenhuma comprovação de
sua argumentação.
22. Além disso, a DE no 2111048826/2 informada como registrada no Siscomex
Exportação tempestivamente pelo exportador não consta do citado sistema, bem
como a consulta do histórico do DE no 2111051977/0 não informa que se trata
de retificação de Despacho de Exportação informado anteriormente (consta tão
somente a informação que os dados de embarque foram registrados no dia
20/03/2012 às 15:37 hs – ou seja, intempestivamente, pois que a data de
embarque foi 05/10/2011).
Vê-se, portanto, que, diferentemente do que alega a Recorrente, a infração em
questão não decorre de mera retificação, sendo impossível acolher suas alegações também nesse
ponto.
Conclusão
Isto posto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 153
DF CARF MF
Original